Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, uma vez que a guia de ID 53370372 não se refere aos presentes autos, e tendo em vista que não litiga sob o palio da justiça gratuita, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.